Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726164-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. E. D. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL LOPES JUNIOR AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. E. D. L. L., representado por seu curador MANOEL LOPES JUNIOR, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0703388-41.2023.8.07.0017, proposta em desfavor da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 162892239 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que não fora comprovada a condição de hipossuficiência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, de início, que ajuizara a ação de obrigação de fazer em desfavor da agravada para a manutenção do plano de saúde, em razão do seu grave estado de saúde, necessitando do tratamento home care. Assevera que restara demonstrado que o autor preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, já que se trata de um direito personalíssimo. Destaca que, diante do seu estado de saúde, não pode trabalhar, além de não perceber nenhum benefício do governo. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 48561418, determinou a intimação do agravante para esclarecer a atual situação da empresa informada na ação de curatela, e para juntar os documentos atualizados aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Em cumprimento ao mencionado despacho, o agravante juntou os documentos aos autos sob os IDs 48866737 a 48868041, bem como a declaração de hipossuficiência (ID 49049407). É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. No caso em apreço, a ação de obrigação de fazer visa que a operadora do plano de saúde agravada mantenha ativo o plano de saúde do agravante, em razão do seu grave estado de saúde, necessitando do tratamento home care. A d. Magistrada de primeiro grau, anteriormente ao indeferimento da gratuidade de justiça, determinou ao autor a juntada dos seguintes documentos (ID 161328609): (...) 2) a cópia dos extratos bancários dos três últimos meses do representante Manoel Lopes Júnior e de Loyana Dias Duarte Lopes, assim como dos três últimos contracheques e declarações de IRPF. Alternativamente, deverá recolher as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial ou extinção por falta de pressuposto processual. Contudo, o agravante não juntou os documentos determinados no processo originário, sustentando que restara demonstrado que o autor preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, já que se trata de um direito personalíssimo. Destaca que, diante do seu estado de saúde, encontra-se acamado e não pode trabalhar, além de não perceber nenhum benefício do governo. Observado que na ação de Interdição/Curatela no 0702899-38.2022.8.07.0017, em que o avô Manoel Lopes Júnior foi nomeado curador provisório de Lucas Everson Duarte Lopes Lima, consta a informação de que o interditando é sócio de uma empresa, esta Relatoria determinou a juntada da documentação da respectiva empresa e outros documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira do agravante. Verifica-se que os documentos acostados pelo agravante acerca da empresa mencionada na ação de curatela (IDs 48866737 a 48868028), como as Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional, anos de 2022 e 2023 (janeiro a abril), demonstram a ausência de receita da empresa em que o curatelado é sócio. Ademais, a declaração de IRPF, exercício 2022, juntada no ID 48868034 a 48868038) não consta qualquer rendimento pelo agravante. É certo que a assistência judiciária gratuita consiste em benefício de natureza personalíssima e intransferível, sendo inadmissível o indeferimento da benesse em razão da condição econômica de pessoa diversa de quem postula a tutela. Destaca-se que o agravante na origem, pleiteia direito próprio, embora representado por seu curador provisório. Assim, deve ser considerada a capacidade financeira do próprio recorrente e não a de seu curador. Ressalta-se que o incapaz se encontra acamado, assistido por home care, e de acordo com as declarações juntadas pelo agravante (DEFIS – Simples Nacional e de IRPF), não aufere rendimentos que lhe permita custear as despesas do processo. Deve-se, portanto, deferir o benefício ao incapaz, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de a ré impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido. Para tanto, deve demonstrar, com base no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade. Esta egrégia Corte de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, para fins de aferição da hipossuficiência, devem ser consideradas as condições econômicas da parte interessada e não de assistente ou representantes processuais, conforme julgados a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUTOR INERDITADO E ENFERMO. SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA SUA REPRESENTE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. É pacífico o entendimento deste egrégio Tribunal deJustiçaque, para a obtenção de assistência jurídicagratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. 2. Não se deve confundir a capacidade financeira do autor, maior curatelado, com a figura de sua representante legal, pessoa que apenas o representa para preencher o requisito da capacidade processual. 3. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça em favor do autor/agravante, uma vez demonstrado nos autos que a parte não exerce atividade laborativa, sendo portador de doença psíquica que, inclusive, importou em sua interdição parcial. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1288487, 07146573620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. BENESSE PLEITEADA POR MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais, com fulcro no art. 99, § 6o, do CPC/15. 3. Por se tratar de demanda ajuizada por menor de idade, que não possui disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1319307, 07477923920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução quanto a cobrança dos honorários advocatícios, bem como ao valor principal, considerando incorreção quanto à data inicial de incidência dos juros. 2. A concessão da gratuidade de justiça deve ter como parâmetro as condições econômico-financeiras da parte efetivamente interessada (autor ou réu da ação) e não de terceiros necessários ao preenchimento do requisito da capacidade processual - assistentes ou representantes processuais. 3. A ausência de apresentação de planilha de cálculos na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC, não inviabiliza que o magistrado, ao vislumbrar a ocorrência de excesso de execução em razão do descompasso entre o valor perseguido e o título judicial, acolha a impugnação. 4. De acordo com o disposto no art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Se o percentual fixado não está condizente com os aludidos parâmetros legais, necessária a redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329466, 07497038620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXAME DA TITULARIDADE DO DIREITO À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esta razão, a situação financeira dos genitores não deve servir de parâmetro para a análise de hipossuficiência da filha estudante que não aufere renda. 5. Apesar de o bem da vida discutido na origem ser de alto valor, a parte apenas o possui porque foi presenteada por seu genitor, caso contrário, não disporia de condições financeiras para adquiri-lo por si só, dessa forma, inexiste empecilho ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1637791, 07195032820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso. Ressalta-se que a circunstância de haver o agravante contratado advogado particular, por si só, não é capaz de afastar a presunção de sua hipossuficiência, conforme entendimento desta egrégia Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMPRÉSTIMOS. RENDA LÍQUIDA. ELEMENTOS CONCRETOS. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões de recurso, a agravante alega que mesmo recebendo uma renda líquida de mais de 5 salários-mínimos, o comprometimento com empréstimos e despesas alcançam quase 100% da sua renda mensal, evidenciando assim sua condição de hipossuficiente. 2.Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.2. O §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 4. A agravante é professora da educação básica do Governo do Distrito Federal. Nos extratos da conta corrente constam debitados vários empréstimos, sobrando pouco do salário que percebe. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 5. Nesse aspecto, é cediço que "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência)." (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1650932, 07320613220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício dagratuidadedejustiçapode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade. 3. No caso concreto, o agravante comprovou que se encontra desempregado e apresentou indícios de incapacidade laboral, conforme comprovante de recebimento de valores pretéritos a título de auxílio-doença por acidente de trabalho. Ademais, os extratos bancários constantes nos autos evidenciam que nos meses de fevereiro, março e abril de 2022, o agravante registrou saldo bancário de R$2.048,72 (dois mil e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), R$203,57 (duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos) e de R$0,77 (setenta e sete centavos), respectivamente. 4. Não há, nos autos, indícios de que o agravante tenha aplicações financeiras de valor significativo ou bens imóveis a qualquer título. 5. Comprovada a situação de hipossuficiência financeira do agravante, a concessão do benefício é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604995, 07208977020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar a hipossuficiência financeira do agravante, justificando-se o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Providencie à Secretaria da Turma o julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento n. 0722776-78.2023.8.07.0000. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2023 às 11:54:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora